Tribunal: TJDFT
Processo: 0005377-89.2019.8.07.0009
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
INFÂNCIA E JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A ROUBO COM USO DE FACA. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO DE RECEBIMENTO DA REPRESENTAÇÃO. PRETENSÃO DE AFASTAR A MAJORANTE DO USO DE ARMA. IMPROCEDÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DA LEI 13.654/2018. VINCULAÇÃO DOS ÓRGÃOS JUDICANTES À DECISÃO DO CONSELHO ESPECIAL. INCONFORMIDADE QUANTO À MEDIDA SOCIOEDUCATIVA IMPOSTA. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1 Menor ao qual se impôs medida socioeducativa de internação por praticar ato infracional análogo ao tipo do artigo 157, § 2o, inciso I, (redação anterior à Lei 13.654/2018), combinado com 14, inciso II, do Código Penal, pois tentou subtrair os bens de transeunte com uso de faca, não se consumando o ato infracional devido à pronta reação da vítima, que é policial militar e sacou a sua arma de fogo.

2 Não há nulidade na decisão que recebe a representação, pois de acordo com entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, nessa fase basta uma fundamentação concisa acerca da admissibilidade da acusação, evitando-se, assim, o prejulgamento da demanda.

3 O Conselho Especial do TJDFT, em arguição incidental, declarou a inconstitucionalidade do art. 4o da Lei 13.654/18, que revogou o inc. I do § 2o do art. 157 do Código Penal (ARI 2018.00.2.005802-5, Relatora Desembargadora Vera Andrighi, DJe 08/11/2018. Acórdão integralizado em Embargos de Declaração, sendo relatora designada a Desembargadora Carmelita Brasil, DJe 15/04/2019).

4 O artigo 927, inciso V, do Código de Processo Civil determina que os Juízos e os tribunais observarão "a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados", decisão que, em princípio, só teria efeito erga omnes se proferida pelo Supremo Tribunal Federal, dependendo, ainda, de o Senado suspender a norma reputada inconstitucional, ou da edição de súmula vinculante, como determina a Constituição Federal. Mas a norma processual deriva de lei federal e se presume constitucional, até decisão em contrário do STF. Assim, ressalvado entendimento pessoal sobre o tema, há que se aplicar o acórdão do Conselho Especial deste Tribunal.

5 A confissão espontânea do adolescente não implica, por si só, a imposição de medida socioeducativa menos gravosa. A intervenção estatal é justificada, de forma mais ou menos rigorosa conforme o grau de envolvimento do menor em situação de risco, ditada pelos efeitos corrosivos e deletérios do ambiente de convivência sociofamiliar, do qual deva ser afastado para cortar as más influências.

6 A gravidade do fato, evidenciada pelo uso de faca, cotejada com o contexto social e familiar do inimputável, envolvido em outra passagem igualmente grave no juízo tutelar, justificam a imposição da medida socioeducativa mais rigorosa.

7 Apelação não provida.